Tribunal: TJMT
Processo: 1022549-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos etc.
O feito foi distribuído durante o plantão judiciário, ocasião em que o pedido liminar foi indeferido. Encerrado o plantão, no dia 3.11.2020 o feito foi distribuído por sorteio ao Ilmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz convocado para substituição do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli durante o exercício deste na Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
As informações judiciais aportaram em 11.11.2020 e o parecer ministerial em 24.11.2020; e, em 4.12.2020, o Ilmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto declarou-se impedido para julgar a ação constitucional por exercer a titularidade da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT.
No entanto, cessada a convocação do douto magistrado no dia 29.11.2020; considerando, ainda, que o impedimento é de caráter pessoal; e, tendo em vista não se tratar de feito em que haja lançado relatório ou que tenha sido incluído em pauta para julgamento, o processo deve ser concluso ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.
E faço tal afirmação, em observância ao art. 83, XIV, RI/TJMT c/c o art. 4o, § 2o, da Resolução no. 72 do CNJ, cujo teor transcrevo in litteris:
Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras: (...) XIV - Ocorrendo a substituição sem redistribuição, os autos em poder do substituto, salvo vinculação deste, serão devolvidos ao substituído quando do seu retorno.
Art. 4o A convocação de juízes de primeiro grau para substituição nos Tribunais poderá ocorrer nos casos de vaga ou afastamento por qualquer motivo de membro do Tribunal, em prazo superior a 30 dias, e somente para o exercício de atividade jurisdicional. (...) § 2o Encerrado o período de convocação, os processos em poder do juiz convocado serão conclusos ao desembargador ou juiz de segundo grau substituído, ressalvados aqueles em que esteja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento. (Redação dada pela Resolução no 326, de 26.6.2020)
Diante disso, redistribua-se este feito ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador